Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 37114284), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 38202305 e 38203757). No ID: 39014206, admitiu-se o recurso especial e determinou-se o sobrestamento do extraordinário interposto pelo Distrito Federal. No ID: 44823150 (pp. 4/6), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos à origem, determinou-se o sobrestamento do recurso especial (ID: 44823951). No ID: 47400322, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 32945345 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 47440945). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 47853119). O ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, porquanto se trata de quantia controversa. Alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado (ID: 48760617). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982); e, o trânsito em julgado dos embargos n. 0002950-35.2008.8.07.000, defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mensurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 11928636, homologados na decisão de ID: 11928651, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA, ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILA SILVA, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 11928636 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Observe-se o período exequendo das substituídas ZÉLIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILÁ SILVA, conforme v. acórdão proferido nos EE n. 0002950-35.2008.8.07.000 (ID: 16772884) e decisão saneadora de ID: 11928634. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos ofícios de ID: 444823150 e 42471598 se dará posteriormente. Brasília, 13 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador